Tribunal: TJSP
Processo: 2289456-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
do e regulamentado por este E. Tribunal de Justiça, conforme Comunicado conjunto no 680/2022, da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP. Precedentes desta C. Corte. Pesquisa realizada nos limites estabelecidos. SERASAJUD. Ferramenta que não se presta à localização de patrimônio, destinando-se a facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e a Serasa. Decisão mantida, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2289456-40.2023.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

José Bonifácio

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de utilização de ferramentas para pesquisa de ativos financeiros e patrimônio penhorável. Inconformismo das credoras. Acolhimento parcial. BUSCA PATRIMONIAL. INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e ARISP. REITERAÇÃO. Admissibilidade. Pesquisas realizadas há mais de 5 anos. Em que pese a frustação das tentativas

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de utilização de ferramentas para pesquisa de ativos financeiros e patrimônio penhorável. Inconformismo das credoras. Acolhimento parcial. BUSCA PATRIMONIAL. INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e ARISP. REITERAÇÃO. Admissibilidade. Pesquisas realizadas há mais de 5 anos. Em que pese a frustação das tentativas anteriores, nada obsta a realização de novas pesquisas, mormente quando não se verificam outras opções viáveis para a satisfação da obrigação. Probabilidade de alteração patrimonial, neste ínterim. Execução que se dá no interesse do credor. SNIPER. Sistema implementado e regulamentado por este E. Tribunal de Justiça, conforme Comunicado conjunto no 680/2022, da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP. Precedentes desta C. Corte. Pesquisa realizada nos limites estabelecidos. SERASAJUD. Ferramenta que não se presta à localização de patrimônio, destinando-se a facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e a Serasa. Decisão mantida, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.